Tribunal: TJDFT
Processo: 0764989-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. CONTA CORRENTE DO MERCADO PAGO. BLOQUEIO EM RAZÃO DE APARENTE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO NO MESMO DIA DO REGISTRO (COMPROVADO) DA RECLAMAÇÃO, E SEM COMPROVAÇÃO DE CONCRETA AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL E PSICOLÓGICA DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a requerente ter celebrado contrato de abertura de conta corrente com a requerida (conta 27520776247) “para fins de recebimento de pensão alimentícia de sua filha” (sem indicar a data de celebração da avença); (b) assevera que, em novembro/2021, “sua conta corrente estava bloqueada, assim, contatou a empresa requerida, recebendo como resposta que sua conta estava cancelada, por motivos confidenciais”; (c) afirma ter “passado mais de um mês e sem obter maiores informações”, procurou o PROCON/DF, em 02.12.2021; (d) a requerida teria respondido, em 08.12.2021, que sua conta corrente teria sido reabilitada, porém alega a requerente que persistiu a falta de acesso à conta, tanto que teria aberto outras reclamações, inclusive perante o Banco Central, sem obter resposta; (e) aduz que, por ter “sua conta corrente cancelada de forma injustificada e sem prévia comunicação pela empresa requerida”, não recebeu a pensão alimentícia e “teve de pedir ajuda a familiares para custear sua alimentação e necessidade básicas, como conta de água, luz e telefone, motivo o qual propõe a presente ação”; (f) postula o restabelecimento da conta corrente, o envio de novo cartão e danos morais no valor de R$ 4.000,00; (g) recurso interposto pela parte requerente contra a sentença deimprocedência.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que o requerente, na qualidade deconsumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão doônusprobatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).

III. No entanto, a inversão doônusda prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição deconsumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que oconsumidortem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.

IV. No caso concreto, a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente de seuônusprobatório (CPC, art. 373, I), porquanto os documentos colacionados não comprovam que a conta teria sido cancelada sem notificação prévia nem que ela teria ficado “meses” sem o serviço bancário, a despeito das “várias” reclamações.

V. No ponto, a parte requerente limitou-se a apresentar uma reclamação ao PROCON, a qual teria sido “aberta” em 27.1°.2022, sendo respondida pela empresa (“conta restabelecida”) nesse no mesmo dia (ID 35408051 - Pág. 1), inclusive mediante o envio de “e-mail” a reforçar a informação de reativação (ID 35408047 - Pág. 1).

VI. Nesse toar, conquanto evidenciada a suspensão da conta por aparente “validação adicional de segurança”, certo é que: (a) a consumidora alega que a conta teria sido “bloqueada” em novembro de 2021 (sem especificar da data); (b) a presente demanda foi ajuizada em 10.12.2021; (c) não foi colacionado qualquer extrato dos meses anteriores ao suposto bloqueio a comprovar que aquela conta seria o único meio ao recebimento de pensão alimentícia destinada à filha da requerente (o que, diversamente do consignado na sentença revista, caso demonstrado, poderia alcançar a esfera da integridade da personalidade da genitora); (d) não exsurge o alegado descaso da recorrida, que teria apresentado pronta solução ao problema no mesmo dia de registro da reclamação no PROCON, a fornecer todas as informações adequadas e necessárias acerca do ocorrido (... Agradeço por aguardar o meu retorno, trago boas notícias! Sua conta 27520776247 de apelido KAEV785917 foi reabilitada! Isso significa que você já pode acessar normalmente sua conta junto aos sites do Mercado Livre e Mercado Pago, bem como utilizar todos os serviços disponibilizados nas nossas plataformas. Ela esteve suspensa porque fazemos diversos acompanhamentos do site e dos usuários, para sempre proteger a você e ao seu dinheiro! Em situações como esta, saiba que disponibilizamos em suas contas Mercado Livre e Mercado Pago um canal de contato direto com nossa equipe de Prevenção a Fraude. Eles têm prazo de resposta menor e ficará disponível em sua conta na página de Contato1 ou na página inicial de sua conta Mercado Pago sempre que seu cadastro estiver suspenso, ou passando por alguma validação adicional de segurança. Para outros temas, você também pode entrar em contato com nosso SAC para tirar suas dúvidas. O SAC funciona 24 horas, todos os dias da semana, então você poderá falar diretamente com um representante e terá uma resposta mais rápida à sua questão. Para isso, basta gerar o código de atendimento acessando este caminho alternativo em sua conta Mercado Pago: Ajuda > Adições e transferências de dinheiro > Como transferir dinheiro do Mercado Pago > Como você quer continuar? Contate-nos > Ligue para nós (...).

VII. Nesse quadro fático, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor e, portanto, não sobressairelevânciajurídicaapta a subsidiar a reparação dosdanosextrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória, desvio do tempo produtivo e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral e psicológica da personalidade – CC, artigo 12). Impositiva, pois, a manutenção da sentença de improcedência, ainda que por fundamentos diversos.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada, ainda que por fundamentos diversos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).